Tribunal: STF
Processo: RE 1329032
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no §3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999 para obstar que os valores devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação, o que não viola a segurança jurídica do contribuinte nem se submete a anterioridade tributária. Precedentes desta Corte. 2. O fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal, em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Não se encontra, desse modo, inobservância ao princípio da razoabilidade ou à boa-fé objetiva do contribuinte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI; 37; 148; 150, III, alíneas "a", "b" e "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, a anterioridade tributária (art. 150, III, b e c, da Constituição da República) não precisa ser observada, uma vez que a lei em análise disciplina a compensação tributária (modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN), e não a instituição ou a majoração de tributos. Além disso, o fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Não se encontra, desse modo, inobservância ao princípio da razoabilidade ou à boa-fé objetiva do contribuinte. A jurisprudência deste Regional está consolidada no sentido de que, a partir da entrada em vigor da Lei 13.670/2018, o contribuinte não tem mais direito de permanecer compensando créditos tributários oriundos de exercícios anteriores, com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa de IRPJ e CSLL.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente